Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-58.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-58.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EROS COSTA CARNEIRO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DEPENDENTE MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por EROS COSTA CARNEIRO ARAÚJO, declarou a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$600,00 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico contínuo de dependente menor; (ii) verificar se houve ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) aferir a responsabilidade pelo ressarcimento de despesa médica decorrente da negativa de atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade civil da operadora de saúde.

4. Embora a rescisão unilateral do plano tenha observado os requisitos formais, a interrupção da cobertura durante tratamento médico contínuo de dependente menor configura conduta abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, e da boa-fé objetiva contratual.

5. Aplica-se ao caso o Tema 1.082 do STJ, que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico, mediante adimplemento das mensalidades pelo consumidor.

6. A negativa de cobertura durante tratamento médico, por cancelamento unilateral, configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por dano moral
in re ipsa
, cuja indenização fixada em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

7. A comprovação documental da despesa com consulta médica particular, realizada após o cancelamento indevido, justifica a condenação ao ressarcimento a título de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode cancelar unilateralmente o contrato durante tratamento médico contínuo de dependente menor, sob pena de configurar conduta abusiva.

2. A negativa de cobertura durante tratamento médico, por cancelamento unilateral, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral
in re ipsa.

3. A operadora responde solidariamente por despesas médicas comprovadamente realizadas em razão da recusa indevida de atendimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, IV; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082, REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP; TJ-SP, Ap. Cív. 1019569-54.2023.8.26.0554; TJ-PE, Ap. Cív. 0068747-96.2022.8.17.2001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
a apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2